Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. CUSTOS OPERACIONAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de lucros cessantes.
2. O fato relevante. Suscita a recorrente preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que a recorrida deu quitação ampla abrangendo todas as obrigações decorrentes do contrato de seguro, inclusive aquelas relacionadas ao sinistro em questão. No mérito, assevera que não houve comprovação de paralisação efetiva da atividade de motorista de aplicativo no período em que o veículo estava em conserto, sustentando que a recorrida trabalhou normalmente nos meses de julho e agosto de 2024. Acrescenta que a sentença proferida extrapolou os limites do pedido, pois o pedido de lucros cessantes se limitou ao montante de R$ 6.000,00. Por fim, verbera que deve incidir sobre o valor pleiteado o abatimento de 40% sobre os rendimentos brutos, em razão das despesas operacionais decorrentes da atividade de transporte por aplicativo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se são devidos lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito e a definição do valor indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a parte autora, em síntese, que em julho/2024 teve o seu automóvel abalroado na traseira por um motociclista, o qual assumiu a responsabilidade pelo acidente e acionou o seu seguro. Relata que em 19.8.2024 entregou o veículo a uma mecânica especializada indicada pela seguradora requerida para conserto, ficando impossibilitada de trabalhar, pois é motorista de aplicativo.
5. Da preliminar de falta de interesse de agir. É eminente o interesse de agir, pois ao contrário do que alega a recorrente, o termo de quitação de ID 72327548, assinado pela recorrida, reconhece apenas que os danos de veículo foram devidamente consertados e nada mencionam acerca de suposta desobrigação da recorrente quanto aos lucros cessantes objeto da ação proposta. Preliminar rejeitada.
6. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada e consistem na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro ou na diminuição potencial do patrimônio da vítima. No caso, os lucros cessantes pleiteados estão diretamente ligados à colisão de trânsito. Verifica-se que a recorrida comprovou sua atividade laboral de motorista de aplicativo nas plataformas UBER e 99, de forma que a indisponibilidade do veículo a impede de trabalhar. Portanto, incontroverso o dano experimentado, restando somente a apuração do montante, nos termos do art. 402 do Código Civil - CC.
7. Na hipótese, o documento de ID 72327226, pág. 1 comprova que o último dia de trabalho na plataforma UBER foi em 17.8.2024, tendo a parte autora deixado seu veículo junto à seguradora para conserto após dois dias, ou seja, o veículo da recorrida permaneceu parado para conserto no período de 19.8.2024 a 18.10.2024 (2 meses – ID 72327548). A recorrida comprovou rendimento médio bruto mensal superior a R$ 6.000,00, conforme extratos de IDs 214900491, 214900493, 214902095, 214902097, 214902099, 214902101, 214902106 e 214902105. Todavia, extrai-se da inicial que o pedido de lucros cessantes restou limitado a R$ 6.000,00, conforme item “b) 2” dos pedidos. Ademais, a própria requerente declarou que: “deseja recuperar os R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais que deixou de receber” (ID 72327239, pág. 5). Portanto, houve, de fato, julgamento ultra petita com a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00.
8. Quanto ao valor da indenização, convém destacar que há distinção entre faturamento bruto e lucro cessante, pois apenas a parcela líquida representa o montante efetivamente não percebido pela recorrida. Assim, entende-se razoável a dedução de 40% (quarenta por cento) do valor postulado, porque não se pode olvidar os custos operacionais inerentes à própria atividade de motorista de aplicativo, tais como, despesas com combustível, pneus, manutenção do veículo, dentre outros gastos, não considerados no valor pleiteado. Esse critério está alinhado ao princípio da razoabilidade, assegurando uma avaliação proporcional e justa do prejuízo, além de embasado na Lei no 7.713/88, artigo 9o, inciso II, que define como tributável do Imposto de Renda o valor que excede a 40% (quarenta por cento) do rendimento bruto auferido no transporte de passageiros. Além disso, sua adoção encontra respaldo na apreciação equitativa prevista nos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95, garantindo que a compensação reflita adequadamente a realidade econômica da situação. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1915597.
9. Nesse contexto, reputa-se adequada a condenação da recorrente ao pagamento de lucros cessantes fixados em R$ 3.600,00.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.600,00, a título de lucros cessantes.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; Lei no 9.099/95, art. 5o e 6o; Lei no 7.713/88, art. 9o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915597, 0700718-29.2024.8.07.0006, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 02/09/2024.